Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716496-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMAR XAVIER DE MIRANDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo marca JEEP, modelo Compass, Ano 2018/2018. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque do agravante. 2) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora